Tribunal: TJPA
Processo: 0006878-82.2013.8.14.0045
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
0006878-82.2013.8.14.0045
Acórdão: _________
1ª Turma de Direito Penal
Comarca de REDENÇÃO/PA
Processo nº
0006878-82.2013.8.14.0045
Apelante:
RAFAEL GOMES REIS
Apelada:
Jusçça Pública
Procuradora de Justiça: Dra. Ubiragilda da Silva Pimentel
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA
ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. QUALIFICADORA DE ARMA DE
FOGO. CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA. O PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO CONSUMADO
PARA TENTADO NÃO MERECE PROSPERAR, HAJA VISTA QUE O
APELANTE FOI PRESO EM FLAGRANTE, SENDO INCLUSIVE
RECONHECIDO COMO O AUTOR DO ROUBO, FATO ESTES
COMPROVADOS PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A
PRISÃO. MODIFICAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES
CRIMINAIS. SÚMULA 444 DO STJ. CONHECIMENTO E PROVIMENTO
PARCIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO
Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia
1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para
conhecer e dar parcial provimento ao recurso para que seja modificada a pena
do apelante para 05 (CINCO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO,
PARA SER CUMPRIDAEM REGIME SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 66
(SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, pela prática do Crime de Roubo
qualificado praticado com uso de arma e concurso de pessoas, art. 157, §2
º, incisos I e II, do CP, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO
Tratam os autos de recurso de apelação interposto por RAFAEL
GOMES REIS, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593,
inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 05
(cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de
80 (oitenta) dias- multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2
o
, incisos I e II do Código Penal
Brasileiro.
Noticia a peça acusatória que, no dia 28.09.2013, por volta das
23h30, o réu e um indivíduo não identificado nos autos, mediante grave
ameaça com o emprego de arma de fogo, subtraíram da vítima Rafael Almeida
Pereira, um aparelho celular, de marca Samsung. A polícia foi acionada, que
após diligências conseguiu prender o acusado.
Foi denunciado e condenado nas sanções punitivas do art. 157, §
2
o
, incisos I e II do CPB (roubo qualificado praticado com uso de arma de fogo
e concurso de pessoas).
Inconformado, o réu interpôs o presente recurso de apelação,
às fls.101 Em suas razões recursais (fls. 102/110), pugna sua absolvição,
sob o argumento de insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia o
reconhecimento da modalidade tentada do crime de roubo; o afastamento da
majorante do emprego de arma; a redução da pena-base e a fixação de regime
menos gravoso.
Em Contrarrazões (fls. 111/114), o representante do Ministério
Público pugnou pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso de
Apelação, para ser mantida na íntegra a sentença recorrida.
Nesta Instância a Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e provimento parcial do apelo, apenas para que seja modificada
a pena-base aplicada.
Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO
Conheço do apelo e passo a analisa-lo.
O pleito absolutório não merece prosperar.
A materialidade do crime e a autoria restaram provadas pelo auto
de reconhecimento (fl. 27), pelo auto de prisão em flagrante e pelos
depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, dando ênfase ao
depoimento da vitima e dos policiais que o prenderam logo em seguida ao
cometimento do crime.
A vítima Rafael Almeida Pereira (fl. 80) que declarou em juizo:
"Que estava na porta de sua casa, com um amigo e sua
namorada, quando chegaram dois indivíduos em uma motocicleta; o indivíduo
que vinha na garupa portava arma de fogo; ambos estavam sem capacete; no
local havia iluminação suficiente para visualizar o rosto dos assaltantes;
apenas o indivíduo que estava de carona é que desceu da moto, usava um
boné; estavam em uma motocicleta YAMAHA PHASER preta; tão logo os
indivíduos saírem do local se dirigiu até a Delegacia de Polícia Civil, e como ali
não havia ninguém, foi até o quartel da PM e retornou à Delegacia de Polícia
civil; o indivíduo que desceu da motocicleta foi até onde estava o depoente e
os demais; o indivíduo permaneceu com a arma empunhada para a cara do
depoente o tempo todo; na oportunidade foram subtraídos 03 celulares: um do
depoente, um de sua namorada e outro do amigo; nenhum dos aparelhos foi
recuperado; só foi possível enxergar o indivíduo que pilotava a motocicleta,
pois o que mantinha a arma na mão, ordenou que baixassem a cabeça; o
denunciado foi preso 40 minutos após a consumação do crime na Delegacia
de Polícia; tão logo soube da prisão da prisão, foi até a Delegacia de Polícia
reconhecer o suspeito [...] a pessoa que reconheceu na Delegacia era o piloto
da motocicleta [...]"
A testemunha de acusação, Ivanilson Silva Sousa, Policial Militar,
que relatou em juizo (fls. 79):
"Que efetuou a prisão do acusado através de ocorrência de
roubo, durante a diligência um transeunte apontou para a direção de uma rua
escura, quando o depoente avistou uma motocicleta abandonada em uma
construção, ao verificar o modelo da motocicleta constatou ser justamente a
que buscavam em face da ocorrência; tentou comunicação via rádio para que
outra viatura cercasse na rua do fundo, pois os cachorros latiam indicando
alguém naquela direção; não sabe dizer porque a motocicleta estava
abandonada; um dos policiais permaneceu vigiando a motocicleta, outro ficou
na viatura e os outros efetuaram a detenção do suspeito que estava correndo
na via pública... Que o réu não portava qualquer objeto subtraído da vítima,
nem arma de fogo, mas informou que está se encontrava com seu parceiro; os
policiais se deslocaram até o endereço do suposto comparsa, mas não o
localizaram [...]"
Trago a colação decisões sobre o valor da palavra da vítima em
crimes contra o patrimônio.
PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS
DE CERTEZA DOS AUTOS. VALOR PROBANTE QUE AUTORIZA À
CONCLUSÃO QUANTO A AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO A
CONDENACÃO ENCONTRA SUPORTE NAS PALAVRAS DA VlTIMA.
QUE NO CASO DOS AUTOS FOI ROBUSTECIDA PELO
DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA QUE CORROBOROU O QUE
DESCRITO NA DENÚNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E
IMPROVIDOS." (TJE/PA. 2018.04654162-86, 198.528, Rei. ROSI
MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em
2018-11-30)
"Em sede de crime de roubo, geralmente praticado sem testemunhas, o
reconhecimento pela vítima, entrosado com outras circunstâncias,
estabelece suficiente lastro de certeza, autorizando a condenação (...)."
(TACRIM-SP- 12
a
C. -AP- Rei. João Morenghi - RJTACRIM 32/300)
"Em sede de delito de roubo, as palavras da vítima são sumamente
valiosas e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes
patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, pois
o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar
lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes." (TACRIM-SP - Ap. -
Rei. Evaristo dos Santos - RJD 43/233).
APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. EFICÁCIA PROBATÓRIA.
MULTA. PROPORCIONALIDADE. 1) O depoimento da vítima, colhido
na fase policial e confirmado em juízo, coincidente com as demais
provas dos autos, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria
do crime imputado ao infrator. (TJ-AP - APL: 00548542420168030001
AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Julgamento:
12/06/2018).
Trago à colação decisão jurisprudencial sobre a validade dos
depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do
réu, verbis:
STJ: É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais
provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.
(AgRg no Ag 1158921 / SP. Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA. 6ª Turma. DJe 01/06/2011)
STJ: Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor
sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória
tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais
depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo
quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. (HC 149540 /
SP.

Relatora Ministra LAURITA VAZ. 5ª Turma. DJe 04/05/2011).
Em relação à qualificadora do uso de arma de fogo, entendo que
a mesma deve ser mantida, pois observo no arcabouço processual que a
vítima aponta o uso da arma de fogo na execução do crime.
É sabido que o reconhecimento da causa especial de aumento de
pena não é necessário que a arma sequer seja apreendida ou periciada, desde
que existam nos autos outros meios de prova, como a palavra firme da vítima
sem motivo algum para incriminar pessoas inocentes, consoante reiteradas
decisões jurisprudenciais, verbis:
STF: "
Ainda que a arma não tivesse sido
apreendida, conforme jurisprudência desta Suprema Corte,
seu emprego pode ser comprovado pela prova indireta, sendo
irrelevante o fato de estar desmuniciada para configuraç
ão da
majorante. Precedentes.
Conforme sentença, o uso de arma
de fogo restou comprovado pela confissão e depoimento da
vítima. Portanto, conforme jurisprudência do STF é
despicienda a comprovação da potencialidade lesiva, tendo
em vista que sua utilização propiciou a subtração do bem
almejado
." (RHC 115077 / MG. Segunda Turma. Relator(a):
Min. GILMAR MENDES.
PUBLIC 09-09-2013)
TJRS: "A apreensão e realização de perícia,
consoante jurisprudência majoritária, é prescindível para a
caracterização da majorante, podendo ser demonstrada
pela palavra firme e coerente da vítima" RJTJRS 232/89).
TJPA:
Para que seja caracterizada a causa de
aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do
CPB, não se faz necessária a apreensão da arma ou a
realização de perícia, se por outros meios de prova
possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática
delitiva, como a própria confissão do réu, a palavra das
vítimas e demais testemunhas (Acórdão
141498. Rel.
Vânia Lúcia Carvalho da Silveira. Pub. 04/12/2014).
No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do
Pará editou a Súmula 14, com o fito de espancar a matéria:
Súmula 14:
E desnecessária a apreensão da arma ou a
realização de perícia, a fim de que seja atestado o
seu potencial lesivo, para a caracterização da causa
de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso
I. do CP, se por outros meios de prova possa ser
comprovado o seu efetivo emprego na prática
delitiva.
O pedido de desclassificação do crime de roubo qualificado
consumado para tentado não merece prosperar, haja vista que o apelante foi
preso em flagrante, sendo inclusive reconhecido como o autor do roubo, fato
estes comprovados pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão.
Portanto, não há que se falar em tentativa de roubo, haja vista
que o apelante, após a subtração mediante violência do celular, subiu em uma
motocicleta e fugiu, saindo da vigilância da vítima a res furtiva, não sendo
sequer recuperado o pertence da vítima.
O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal,
adotam a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo
a qual se considera consumado o mencionado delito no momento em que o
agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica
e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia
da esfera de vigilância da vítima, o que aconteceu no caso em tela.
STJ: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO
DE AGENTES. CONSUMAÇÃO. POSSE TRANQÜILA DA RES.
DESNECESSIDADE. REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO
DESPROVIDO. (
AgRg no REsp 1214179 / SP. Min. Ministra LAURITA
VAZ. 5ª Turma. DJe 03/04/2012).
STF: "O DELITO DE ROUBO JÁ ESTÁ CONSUMADO
SE O LADRÃO É PRESO EM DECORRÊNCIA DE PERSEGUIÇÃO
IMEDIATAMENTE APÓS A SUBTRAÇÃO DA COISA, NÃO
IMPORTANDO ASSIM QUE TENHA, OU NÃO, POSSE TRANQUILA
DESTA" (RE 108.479).
Súmula 582 do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a
inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica
ou desvigiada."
Em relação à aplicação da pena-base no mínimo legal, entendo
que, em parte, assiste razão ao apelante, não para que seja reduzida ao
patamar mínimo.
Observo na valoração do art. 59, do CP, realizada pelo
magistrado a quo que levou em consideração em desfavor ao apelante os
antecedentes criminais, mas verifico a fl. 63 dos autos que não possui decisão
transitada em julgado, razão pela qual a considero favorável. Súmula 444 do
STJ.
Quanto à conduta e personalidade entendo desfavorável, pois
não demonstrou ocupação lícita, além de que possui tendência para a prática
de delitos, inclusive responde a outros processos pela prática de crimes contra
o patrimônio.
Passo a nova dosimetria da pena, divergindo da parte dispositiva
da sentença prolatada pelo magistrado a quo, apenas na circunstância judicial
dos antecedentes criminais que a reconheço como favorável.
Passo a dosimetria da pena.
A conduta do réu foi decisiva para o resultado, demonstrando maior grau
de culpabilidade. Agiu conscientemente para consumação do crime,
inclusive dando fuga ao comparsa. O réu não registra antecedentes
judiciais Pelo que contam dos autos o réu, não possui boa conduta social e
o que se depreende dos diversos procedimentos criminais contra si, sequer
trouxe prova sobeja de que realiza alguma atividade lícita (fls. 63/64). O réu
demonstra possuir personalidade desajustada, tem como norte de vida
ações criminosas de diversas espécies (fls. 63/64). Como motivo do delito
salta, à primeira vista, salta aos olhos a repugnável obtenção de ganho fácil,
sem esforço honesto, com bens e valores alheios, o qual já é punido pela
própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica
dos crimes contra o patrimônio. Nas circunstâncias o réu aproveitou o fato
da vítima estar desatenta, desprevenida, em conversa com amigos, para agir
de forma calculada, com outro comparsa. As conseqüências do evento
foram minimizadas em razão da incapacidade de reação da vítima, temerosa
pela truculência dos agentes. Todavia, os bens não foram recuperados,
restando prejuízos. O comportamento da vítima em momento algum fomentou
a conduta criminosa.
Ponderadas todas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.
Reconheço a atenuante da menor idade, o réu possui 19
(dezenove) anos de idade (fls. 12 e 78), art. 65, I, do CP, reduzo a pena em 01
(um) ano, perfazendo parcialmente 04 (quatro) anos de reclusão e a multa em
10 (dez) dias-multa, perfazendo 50 (cinquenta) dias-multa.
Não há circunstâncias agravantes, nem causas de diminuição a serem
apreciadas.
EM RAZÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO §2º,
INCISOS I E II DO ART. 157, ACRESÇO 1/3 (UM TERÇO), PERFAZENDO O
QUANTUM FINAL EM
Diante do exposto, conheço do apelo e dou parcial provimento
para que seja modificada a pena do apelante para
05 (CINCO) ANOS, 04
(QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, PARA SER CUMPRIDAEM REGIME
SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, pela
prática do Crime de Roubo qualificado praticado com uso de arma e concurso de
pessoas, art. 157, §2
º, incisos I e II, do CP, tudo em conformidade com o parecer ministerial. É o
voto.
Belém, 05 de maio de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato -Relatora
MARIA EDWIGES DE
MIRANDA LOBATO:1732
Assinado de forma digital por MARIA
EDWIGES DE MIRANDA
LOBATO:1732
Dados: 2020.05.05 13:34:54 -03'00'